Tribunal: TJPA
Processo: 0817587-15.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817587-15.2017.8.14.0301

APELANTE: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO E PARA

APELADO: ALINE NASCIMENTO CAVALEIRO DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0817587-15.2017.8.14.0301

APELANTE:
COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:
FELIPE PRATA MENDES – OAB/PA Nº. 20.099 E OUTROS

APELADA:
ALINE NASCIMENTO CAVALEIRO DE MACÊDO

ADVOGADO:
GUILHERME M. CAVALLEIRO DE MACEDO OAB/PA 15.450-B

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – ILEGADADE – PRECEDENTES DO STJ – OFENSA À LIVRE INICIATIVA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INTELIGÊNCIA DO ART. 18, III DA LEI Nº. 9656/98 – MANUTENÇA DAS
ASTREINTES
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILDIADE DE CUMPRIMENTO – DANOS EMERGENTES DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DAS GUIAS E FICHAS MÉDICAS, EM PODER DO APELANTE – DEVIDOS LUCROS CESSANTES, EM RAZÃO DA RESTRIÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, 12 (doze) de dezembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0817587-15.2017.8.14.0301

APELANTE:
COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:
FELIPE PRATA MENDES – OAB/PA Nº. 20.099 E OUTROS

APELADA:
ALINE NASCIMENTO CAVALEIRO DE MACÊDO

ADVOGADO:
GUILHERME M. CAVALLEIRO DE MACEDO OAB/PA 15.450-B

RELATOR:
DES. PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ (COOPANEST-PA), inconformada com a Sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos de
ação de obrigação de fazer, julgou procedente a ação
movida por ALINE NASCIMENTO CAVALEIRO DE MACÊDO.

Em sua exordial (ID.

4105682
)
, a autora alegou ser médica anestesiologista e recebeu convite para ingressar na COOPANEST-PA após a formação na residência, em 13 (treze) de março de 2017.

Após a formação, a autora informa que passou a trabalhar na Cooperativa, mas que continuava a prestar serviço para outros grupos de anestesiologistas.

Em seguida, a autora teria sido informada que, caso se filiasse à COOPANEST-PA, teria que assinar um termo de exclusividade. A autora se insurgiu contra a cláusula, já que centenas de colegas estariam violando a cláusula.

Acrescentou que sua renda mensal é pequena e que 50% dos trabalhos que realizava ocorriam fora da COOPANEST-PA. Ressaltou, ainda, que a Cooperativa somente realizava o pagamento após, aproximadamente, 3 (três) meses de todo o trabalho realizado.

Alegou que a diretoria se mantinha irredutível com relação à cláusula de exclusividade que incidia somente para a autora.

A requerente alegou: a) que a medida é ofensiva aos arts. 170, incisos IV e V, da CF; b) ao princípio da isonomia, já que somente “a partir da autora” que a Cooperativa resolveu exigir a “cláusula de exclusividade”; c) assimetria econômica com a Cooperativa ré; d) ofensa ao art. 4º, incisos I e IX, da Lei nº. 5764/71, que permitem a “adesão livre” a novos cooperados; d) prática de infração descrita no art. 36 da Lei nº. 12.529/11.

Por fim, solicitou o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, o pagamento dos plantões realizados, no valor aproximado de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) e o pagamento de R$ 64.233,56 (sessenta e quatro mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos) a título de lucros cessantes.

Foi deferida a tutela de urgência
(ID nº.
4205904
) para
“proceder, no prazo de 5 dias úteis, à filiação da Requerente como cooperativa sem a imposição de cláusula de exclusividade de trabalho para esta e possibilitando a Autora a desempenhar sua atividade sem qualquer embaraço em igualdade de condições com os demais cooperados, incluindo-a nas escalas do Hospital Layr Maia e Santa Casa de Misericórdia, tudo sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00 e configuração de crime de desobediência (CP, art. 330)”.

O juízo de piso proferiu sentença (ID.
nº.

4206114

), nos seguintes termos:

“
Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC,
JULGO, EM PARTE, AS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL
para, confirmando a tutela de urgência deferida,
determinar que a Requerida proceda à filiação da Requerente sem a imposição de referida cláusula de exclusividade
de trabalho para a cooperativa e, ainda,
condeno a Requerida ao pagamento de danos materiais,

cujo
quantum
deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença
a ser calculada:
a) em relação aos
danos emergentes
, mediante a apresentação, pela Requerente, das guias e fichas médicas referenciadas pela Requerente na exordial, a serem devidamente analisadas por perito contábil que, com base nos referenciais para plantões no período correspondente, deverá aferir o valor final, que deverá ser corrigido pelo INPC e mais juros moratórios simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar do evento danoso; b) em relação aos
lucros cessantes
, mediante a designação de perito contábil, que deverá considerar a média do lucro de 5 (cinco) anestesiologistas cooperados cuja vinculação se deu no primeiro semestre do ano de 2017 e, assim, aferir o que a Requerente razoavelmente deixou de ganhar entre Maio/2017 e Novembro/2018, o que deverá ser corrigido pelo INPC e mais juros moratórios simples de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar de cada um dos meses correspondentes. Finalmente, reduzo as
astreintes
para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), consoante fundamentação”.

Na apelação, a COOPANEST-PA afirmou que “
a recorrida começou a trabalhar como se cooperada fosse, sem a preocupação prévia de providenciar a formalização de seu vínculo e, assim, legitimar a pretensa condição de filiada à Coopanest”.

Informou-se que a cláusula de exclusiva consta do art. 11 do Estatuto Social da COOPANEST.

Afirmou-se que “a cláusula de exclusividade, quando bem entendida, não encerra qualquer tipo de ofensa a preceito legal ou constitucional, uma vez que está ligada a finalidades lícitas e não pode ser atrelada, de modo simplista, à busca pela monopolização de um nicho de mercado”.

Ainda segundo a apelante, “a cláusula de exclusividade acaba por desempenhar um papel determinante para que isso ocorra na medida em que incentiva os seus cooperados a se dedicarem com mais vigor às suas atribuições, o que resulta em uma melhor prestação de serviços para a sociedade”.

Ponderou que “não há motivo para a COOPANEST submeter-se ao artigo 18, III da Lei nº. 9656/98”, porque se aplicaria apenas ao “credenciado ou cooperado de uma operadora de plano privado de assistência à saúde”.

Outrossim, alegou-se que “não há como cogitar de violação ao artigo 170 da Constituição Federal, como acreditou o juízo a quo, tampouco de formação de monopólio por parte da COOPANEST. Não se deve confundir a presença marcante da COOPANEST na prestação de serviços de anestesia e a sua consequente atratividade para os médicos da área com uma possível tentativa de instituir um monopólio”.

Pugnou-se pela ausência de dano material, que não se presume, uma vez que a apelada não teria produzido a prova do dano em sede de instrução processual – e a fase de liquidação não se presta a permitir a juntada de provas que supostamente já existam à época da instrução processual.

Destarte, afirmou que seria incabível a fixação de
astreintes
, haja vista a impossibilidade de realizar a filiação da apelada, que não compareceu para apresentar documentos pertinentes e reafirmar seu interesse.

A Cooperativa afirma que, “ciente da determinação proferida em sede de decisão liminar, em momento algum se recusou a realizar o registro da demandante”.

Por fim, requereu a reforma
in totum
da decisão recorrida, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Em sede de contrarrazões, a apelada requereu a preclusão
de todos os temas firmados em decisão interlocutória, que não forma oportunamente impugnado em sede de Agravo de Instrumento, como as questões atinentes à filiação e cláusula de exclusividade.

Afirmou que a apelada trabalhou nos meses de março, abril e maio, mas não recebeu, e que juntou diversos documentos comprovando as escalas de serviço não adimplidas, realizadas neste período.

Segundo a apelada, a Cooperativa confessou os trabalhos realizados pela autora, em sede de apelação, mas afirmou que, como a apelada iniciou os trabalhos sem vinculação prévia, esta situação “não lhe gerava qualquer direito”.

Reforçou-se que a apelante não apresentou as fichas e presenças da apelada e que coube ao Magistrado, em sede de sentença, determinar a apresentação de fichas e guias médicas em poder da apelante, de forma auferir o valor exatos dos danos emergentes.

Quanto aos lucros cessantes, a apelada informou que “foi excluída das escalas de trabalho, ficando em situação muito difícil, até psicologicamente, sendo motivo de comentários maldosos nas redes sociais, conforme já demonstrado na fase de conhecimento. A apelada se recusou a sair da outra empresa, por entender que a exclusividade é ilegal e injusta, além do que apenas dela fora cobrada, quando seus colegas continuaram a trabalhar normalmente nas escalas”.

Por fim, a apelada afirmou ter a procurado a apelante para fins de cumprimento de decisão judicial, mas esta não foi cumprida pela apelante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

A controvérsia inicial cinge-se em saber se
a cláusula de exclusividade
imposta à requerente/apelada é lícita ou ilícita, e se o Magistrado de 1º Grau procedeu bem em afastá-la. Observe o seguinte julgado do E. STJ, que traduz bem o entendimento da Corte Cidadã:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE (UNIMILITÂNCIA). INVALIDADE. 1. A Corte Especial já decidiu que "é inválida a cláusula inserta em estatuto de cooperativa de trabalho médico que impõe exclusividade aos médicos cooperados" (EREsp n. 191.080/SP, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2009, DJe 8/4/2010). 2. Nesse julgamento, a Corte Especial também esclareceu que
"mesmo antes da edição da Lei nº 9.656/98, é inválida a cláusula inserta em estatuto de cooperativa de trabalho médico que impõe exclusividade aos médicos cooperados, seja por força da dignidade da pessoa humana e seu direito à saúde, seja por força da garantia à livre concorrência, à defesa do consumidor, aos valores sociais do trabalho e à livre iniciativa".
3. Ademais, é sabido que "não compete a este e. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento" (EDcl no AgRg nos EDcl no ARE no ARE no RE no AREsp n. 1.681/PE, Relator Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 23/4/2012, DJe 9/5/2012). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1193261 RS 2010/0084208-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/09/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2012)”.

Observe-se que o entendimento não se refere apenas às Cooperativas que operam planos de saúde. Faz menção ao termo “Cooperativa de Trabalho Médico”.

Além disso, no referido julgado, o Superior Tribunal de Justiça deixa claro que a proibição
é anterior à

lei nº 9.656/98, e que deriva da dignidade da pessoa humana, da livre concorrência, da defesa do consumidor e dos valores sociais do trabalho e à livre iniciativa.
Logo, não há que se falar em restrição às operadoras de plano de saúde.

Sendo assim, andou bem o Magistrado ao reconhecer que
“é ilegal e inconstitucional a exigência de exclusividade constante do art. 11, do estatuto da Coopanest e da ficha de admissão constante dos autos para julgar procedente a pretensão constante da petição inicial e, confirmando a tutela de urgência deferida, determinar que a Requerida proceda à filiação da Requerente sem a imposição de referida cláusula de exclusividade de trabalho para a cooperativa”.

No mesmo sentido,
observe-se a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“[...]
PROVIMENTO do Apelo para reformar o Julgado Pioneiro, de maneira a exortar a incidência do art. 18, III, da Lei n. 9.656/98, bem como sufragar a diretiva traçada pela Corte Especial do STJ de que (...) é inválida a cláusula inserta em estatuto de cooperativa de trabalho médico que impõe exclusividade aos médicos cooperados" (EREsp n. 191.080/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial, julgado em 16/12/2009, DJe 8/4/2010) e, a par disso, condenar a Requerida ao pagamento de Danos
, sejam Materiais, sob a vertente dos Lucros Cessantes arbitrados em R$ 80.961,00 (oitenta mil, novecentos e sessenta e um reais), e, sejam Morais, divisados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de vez que flagrada a ilicitude da suspensão punitiva das atividades do Autor. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, o Provimento do Apelo, nos termos do voto do Relator, Desembargador Francisco Darival Beserra Primo. Fortaleza, 04 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Relator (TJ-CE - AC: 00189964020198060001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO, Data de Julgamento: 04/05/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2022) (grifos nossos).

“ADMINISTRATIVO. ECONÔMICO. CADE. COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. DOMINAÇÃO DE MERCADO. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. INVALIDADE. LEI Nº 9.656/98. PRECEDENTES DA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação existente entre a cooperativa de trabalho médico e seus profissionais de saúde não é institucional, mas sim contratual, porquanto exige contraprestação laboral, e, assim, insere-se nas normas atinentes à livre concorrência. 2. É vedada a cláusula estatutária de exclusividade dos cooperados, sob pena de maus tratos ao princípio que proíbe a dominação de mercado e prejuízos aos usuários dos serviços de saúde. 3.
A Lei nº 9.656/98 veda em seu art. 18, inc. III, que ao profissional médico seja imposto contrato de exclusividade, impedindo, assim, por consequência, concentração de mercado e eliminação da concorrência, prática de arregimentação massiva de médicos que, após se associarem à cooperativa, ficam impedidos de atender os pacientes de outros convênios. 4. Precedentes da Corte e do Superior Tribunal de Justiça
. 5. Apelação não provida. Sentença mantida. (TRF-1 - AC: 00289897019994013400, Relator: JUIZ FEDERAL MARCELO DOLZANY DA COSTA, Data de Julgamento: 02/07/2013, 2ª TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: 12/07/2013) (grifos nossos).

Sendo assim, entende-se que não merece reforma a decisão quando à confirmação da antecipação de tutela para
determinar à filiação da requerente sem a imposição da referida cláusula de exclusividade.

Recorde-se que não procede a alegação de que a multa deve deixar de ser aplicada porque a apelada não teria apresentado documentos ou “confirmado” seu interesse.

De fato, desde que o Juiz exarou uma decisão determinado a filiação da apelada, surgiu o DEVER de cumbprir. Logo, o apelante deveria adotar uma postura ativa na filiação da apelada, até porque há documentos e dados da requerente nos autos, que poderiam ter sido utilizados para o cumprimento. Quando ao interesse, por óbvio que não precisava de confirmação – afinal, o próprio ato de ir a Juízo pleiteando a filiação de modo compulsório já é mais do que suficiente para demonstrar o interesse.
Logo, não precedem os argumentos da apelante quanto à impossibilidade de cumprimento da determinação de filiação – presente a resistência injustificada da apelante, apta a manter as
astreintes
.

Quanto aos danos emergentes, restou provado que a requerente/apelada trabalhou três meses para a Cooperativa, que não foram devidamente adimplidos.
Neste ponto, não há que se alegar “ausência de vínculo”. O trabalho da requerente encontra-se provado nos autos e o não adimplemento dos danos emergentes configura locupletamento indevido – ofensa ao art. 884 do CC, senão vejamos

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E COBRANÇA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. HONORÁRIOS MÉDICOS. REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CIRÚRGICOS. INCONTROVERSO. PAGAMENTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. TORPEZA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ausente o requisito do interesse recursal quando não há prejuízo a ser reparado ou utilidade a ser obtida exclusivamente por esta via recursal.
2. Comprovada a prestação de serviços médicos aos cooperados da apelada, devido é o seu pagamento, sob pena de violação ao Princípio do Enriquecimento Sem Causa
. 3. A mera juntada de nota fiscal atestando o pagamento de honorários médicos cirúrgicos a pessoa jurídica desconhecida nos autos não atesta ter havido o repasse ao autor da quantia que seria devida pelo seu trabalho. 4. Incumbe ao réu devedor demonstrar a quitação da dívida como fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, conforme dispõem precedentes desta Corte e o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5. Quanto à correção monetária, deve ser mantida a fluência a partir da data de apresentação, pelo credor, dos documentos necessários ao pagamento da dívida. A demora na análise do cadastro, por parte da empresa ré, não pode beneficiá-la retardando a contagem da atualização, sob pena de violação ao Princípio da Boa-fé. 6. Apelação conhecida em parte, e, nessa, desprovida. (TJ-DF 20170610033525 DF 0003269-67.2017.8.07.0006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 17/05/2018, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/05/2018 . Pág.: 1077/1081)

Em relação aos lucros cessantes, também se encontram devidos, uma vez que a apelada deixou de auferir remuneração em razão de exigência ilegal perpetrada pela Cooperativa.

Nestes casos, diante da ausência de juntada de prova bastante pelo apelante, agiu de forma Correta o Magistrado de 1º grau em determinar a juntada das guias para auferir os danos emergentes e designar perito contábil para encontrar o valor referente aos lucros cessantes.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, 12 (doze) de dezembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023